Tribunal: TJES
Processo: 0005861-73.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005861-73.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MENAS LOPES MAURO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Verificando-se a ocorrência de lapso temporal prescricional, deve a punibilidade do apelante quanto ao crime do art. 180 do CP ser extinta pela prescrição. 2. O conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria e materialidade do apelante quanto ao crime do art. 311 do CP. 3. A pena foi imposta em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005861-73.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MENAS LOPES MAURO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Preliminar de prescrição

Quanto ao crime do art. 180 do CP, ao réu foi imposta uma reprimenda de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Assim, nos termos do art. 109, VI do CP, a pena imposta ao réu Bruno possui prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

Ao me debruçar sobre os autos, verifiquei que o acusado contava com menos de 21 anos de idade à época dos fatos, razão pela qual, nos termos do art. 115 do CP o prazo prescricional é reduzido pela metade.

Assim, o crime do art. 180 do CP prescreve em 02 anos.

Restou inconteste nos autos, que entre a data do recebimento do aditamento da denúncia (23/10/2020) e a data da publicação da sentença condenatória (19/06/2023) passaram-se mais de 02 (dois) anos, razão pela qual, operou-se a prescrição.

Assim, tendo em vista que os parâmetros para o reconhecimento da prescrição não se alteraram, declaro extinta a punibilidade do réu, quanto ao crime do art. 180 do CP, nos termos do art. 107, IV do Código Penal, uma vez que se operou a prescrição.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Segundo o Inquérito' policial anexo, no dia 28 de janeiro de 2016, no bairro Araçás, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com um segundo indivíduo não identificado, abordou a vítima Andrea de Oliveira Romão, e com emprego de árma de fogo, subtraiu a motocicleta dela HONDA BIZ 125, cor preta, placa MTZ-5276. Tendo os dois Índivíduos empreendido fuga em seguida. Consta ainda que o denunciado teria adulterado o sinal de identificação da referida moto na expetativa de que não fosse reconhecida.

[...]

A denúncia foi aditada nos seguintes termos:

[...]Consta do Inquérito Policial que serviu de base à Denúncia que, no dia 28 de janeiro de 2016, no bairro Araçs, neste município, o acusado, juntamente com um segundo indivíduo não identificado, abordou a vítima Andrea de Oliveira Romão, e, com o emprego de arma de fogo, subtraiu da mesma a motocicleta Honda Biz 125, cor preta, placa MTZ- 5276, tendo os dois indivíduos empreendido fuga em seguida. Consta, ainda, que o acusado teria adulterado o sinal de identificação da referida motocicleta na expectativa de que não fosse reconhecida.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 180 e art. 311, ambos do CP.

Considerando o reconhecimento da prescrição quanto ao crime do art. 180 do CP, resta-nos apenas a análise quanto ao crime do art. 311 do CP.

A defesa pleiteia a absolvição do acusado por ausência de provas.

A meu ver não deve prosperar a alegação defensiva, pelas razoes a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 09/13 e auto de apreensão de fl. 20.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

PERGUNTAS DO MP: “Que quando encontraram a moto já tinham pintado ela de preto; Que chegou no horário de trabalho, horário de almoço; Que estava chegando no emprego no horário de almoço às 13 horas; Que então chegaram dois meninos perto; Que na hora que foi pegar a bolsa, quando foi abrir a bis já ia colocar a bolsa nas costas; Que então o rapaz pulou na sua frente e mandou jogar a chave no chão; Que quando foi jogar a chave ao chão o rapaz pegou a chave e pegou a bolsa de seu ombro; Que então falou que na bolsa não tinha nada, que só tinha documentos; Que então jogaram a sua bolsa ao chão, pegaram a moto e foram embora; Que os dois rapazes montaram na moto e foram embora; Que não se lembra qual foi o dia; Que só se lembra que trabalhava no Araçás nessa época; Que não se lembra quando foi recuperada a moto; Que só sabe que foi oito meses depois; Que ligava todos os dias para a Delegacia de Furtos e Roubos; Que até que um dia falaram que a moto estava no pátio; Que foi no pátio buscar a moto e ela estava preta; Que a motocicleta era vermelha e estava preta; Que a moto estava com a placa adulterada, chassi raspado; Que conseguiram identificar que a moto a pertencia; Que não se lembra mas que a ligaram e disse que a moto estava com o chassi raspado; Que até trouxe os documentos da moto de quando lhe deram na polícia civil; Que recebeu os documentos quando foi retirar a moto; Que conseguiu usar a motocicleta novamente; Que na época gastou mil reais com a reforma da motocicleta; Que a motocicleta era uma bis vermelha e virou uma tineray preta; Que reformou a motocicleta toda; Que a motocicleta tinha muitas multas e documentação atrasada e então perdeu a motocicleta na blitz; Que hoje não tem mais a motocicleta; Que não valia a pena pagar por tudo então deixou para lá; Que não se recorda de quanto era tudo; Que a sua filha olhou e era uns onze a doze mil reais; Que era mais fácil comprar outra motocicleta do retirar ela; Que não se lembra das características; Que se lembra que eram dois meninos; Que foi tão rápido que não lembra; Que só a mandou jogar a chave ao chão; Que jogou no chão; Que subiram na moto e foram embora; Que começou a gritar pois estava na porta do seu serviço; Que as pessoas foram descendo; Que não viu para onde os assaltantes foram; Que a mostraram fotografias na Polícia; Que não reconheceu ninguém; Que pelo que se lembra não tinham tatuagens; Que pelo tempo não se lembra; Que perguntado sobre em sede policial ter reconhecido a foto de um dos acusados respondeu; Que não reconheceu; Que não se lembra de como o rapaz era; Que só sabe que era uma pessoa branquinha; Que se lembra de ser uma pessoa branca; Que confirma a sua assinatura nos autos; Que pelo que se lembra foram dois; Que um era uma pessoa mais branquinha e o outro era mais moreno; Que um ficou na sua frente e o outro na suas costas; Que perguntado se estavam armados respondeu; Que um só puxou a blusa; Que não chegou a ver arma; Que só a ligaram dizendo que a sua moto estava no pátio; Que nem falou quem foi pois estava de cabeça baixa na hora em que abriu o baú; Que a pessoa só chegou e falou para que jogasse a chave no chão; Que jogou a chave; Que puxaram a sua bolsa montaram na moto e foram embora; Que se lembra dessa foto que foi mostrada mas era uma foto mais escura; Que acha que não foi essa foto que viu e sim uma foto mais escura; Que foi uma foto tipo a que foi mostrada às fls. 24; Que a foto que viu a pessoa era branquinha e não era essa foto escura; Que via a foto preta e branca; Que só foi lhe mostrada uma foto tipo foto 3x4 de identidade; Que não reconheceu na polícia; Que a pessoa que a assaltou era clarinha e a que viu era escura”. PERGUNTAS DA DEFESA: sem perguntas. PERGUNTAS DA MAGISTRADA: “Que perguntada sobre as divergências de seu depoimento e o depoimento prestado na Delegacia a época dos fatos respondeu; Que não confirma o seu depoimento a época dos fatos por que não tem certeza; Que pelo que se lembra era uma pessoa branca e uma pessoa morena; Que não tinham tatuagens nenhuma; Que na hora estava com a cabeça baixa; Que na hora que levantou não conseguiu ver direito quem era; Que só a mandou jogar a chave no chão e jogou; Que montaram na moto e foram embora; Que então só começou a gritar e não viu mais nada”. (Depoimento da testemunha Andrea de Oliveira Romão, em juízo – às fls. 173).

[...]“Que não se lembra dos fatos; Que acha que a motocicleta era preta e estava pintada na cor vermelha e o chassi raspado; Que se lembra só desses detalhes; Que não se lembra se o acusado estava sozinho; Que só se lembra de que o acusado tinha pego a motocicleta para comprar alguma coisa; Que não se recorda muito pois é uma ocorrência muito comum; Que a pintura da motocicleta era bem grosseira; Que a pintura era caseira pelo que se recorda; Que confirma a sua assinatura nos autos”.
PERGUNTAS DA DEFESA:
“Que não se lembra de ter apreendido mais alguma coisa com o acusado além da moto”.
PERGUNTAS DA MAGISTRADA:
“Que só se recorda do que já foi falado”.
(depoimento do Policial Militar Roberto Wesley Tapias Tavares, em juízo – às fls. 173).

“Que nega os fatos; Que não conhecia a vítima; Que pegou a motocicleta com a pessoa de alemão na pracinha; Que pegou a moto para comprar um chinelo de manhã cedo; Que na época morava em jardim Botânico do lado”.
PERGUNTAS DO MP:
“Que não se lembra se quando pegou a motocicleta pegou algum documento; Que achou que a motocicleta era uma tineray; Que tineray não usa placa; Que a cor da motocicleta era preta; Que a motocicleta era igual a de bairro; Que acha que estava com capacete; Que a motocicleta era velha; Que acha o alemão em castelo branco; Que pegou a moto de manhã; Que só pegou e desceu o morro para comprar um chinelo; Que não viu que a moto estava com o chassi raspado e adulterado; Que não tem carteira de habilitação; Que possui um processo de receptação de moto; Que só desceu o morro para comprar um chinelo rapidinho e não se preocupou com a moto”.
PERGUNTAS DA DEFESA:
“Que estava olhando no TJES por isso soube da audiência”.
(Interrogatório do acusado, em juízo – às fls. 173).

Diante de tais depoimentos, restou inequívoco que o mesmo conduzia motocicleta sem placa e com sinal identificador (chassi) raspado.

Ainda, populares presentes no local dos fatos, asseveraram que o acusado estava a alguns dias com a motocicleta.

Assim, não há qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade do crime em questão, razão pela qual, mantenho incólume a condenação do apelante Bruno.

Por fim, requer a defesa a redução da pena imposta.

Noto que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, diante da valoração negativa das consequências do crime, de modo devidamente fundamentado, nos termos do art. 59 do CP.

Incidiu a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual foi a pena fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes agravantes.

Também não incidiram quaisquer causas de aumento ou de diminuição, restando a pena definitivamente fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Considerando o reconhecimento da prescrição quanto ao crime do art. 180 do CP, bem como a pena imposta quanto ao crime do art. 311 do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.